Tribunal: TJES
Processo: 5000315-92.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000315-92.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS ROSENDO TAVARES FILHO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000315-92.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
MARCOS ROSENDO TAVARES FILHO
Ação de origem: 5033888-32.2022.8.08.0024, em trâmite no Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5033888-32.2022.8.08.0024, em trâmite perante o 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Vitória, contra o ora agravante, visando ser isento do pagamento/retenção de imposto de renda, vez que recebe seus proventos de aposentadoria pela SPPREV e foi diagnosticado com neoplasia maligna da glândula de próstata (CID C61) em setembro de 2018;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, no prazo de 30 (trinta) dias, se abstenham de realizar novos descontos a título de imposto de renda nos proventos do autor, MARCOS ROSENDO TAVARES FILHO. Destaco que o descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis ao cumprimento do comando judicial, sem prejuízo da adoção de outras medidas (de cunho criminal, administrativo, cível e processual) voltadas à efetivação da medida, dentre elas responsabilização do gestor público [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);
iv)
a parte agravada, por sua vez, respondeu ao recurso, destacando ser o caso de manutenção da decisão de urgência proferida pelo Juízo
a quo
.

(2).
A despeito da alegação de falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo perante o IPAJM, vê-se que não assiste razão à parte agravante, na medida em que, consoante o
Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição
, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”
. Além disso, a parte agravada comprova o requerimento administrativo por meio do
aviso de recebimento
encaminhado à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Daí, constata-se o interesse de agir da parte agravada, bem como que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada, em evidente
periculum in mora reverso
. Por sua vez, em caso de improcedência dos pedidos da parte autora na ação de origem, ora agravada, vê-se a nítida possibilidade de ressarcimento dos cofres públicos via reposição estatutária ou outro mecanismo adequado. Por tudo isso, ao sopesar os bens jurídicos tutelados, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)